Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO QUE REGULAVA A VPNI (LEI 4.584/2011). IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança, na qual se busca provimento jurisdicional para determinar o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente em nome da parte autora e ainda não pagas pelo Distrito Federal. O pedido havia sido julgado procedente, contudo o DF interpôs embargos declaração arguindo que a decisão que reconheceu os valores como devidos foi anulada em razão da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 5o da Lei Distrital no 4.584/2011, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2012.00.2.023636-5.
2. O juízo a quo acolheu os embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente o pedido inicial. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O caso concreto se refere a pagamento de valores derivados da correção dos índices de VPNI previstos no parágrafo único do art. 5o da Lei Distrital 4.584/2011.
4. O e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o da Lei n. 4.584/2011, que previa o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por consequência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação à Constituição. Precedente de Turma Recursal: (Acórdão n.1007274, 07301720520168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017).
5. Portanto, uma vez declarado inconstitucional o referido artigo, com efeitos ex tunc, não há que se falar em direito adquirido para a parte autora receber eventuais diferenças decorrentes do reajuste, tampouco há de se falar em comportamento contraditório do ente distrital.
6. Deve ser destacado que o caso em questão não retrata hipótese de lesão ao princípio do Venire Contra Factum Proprium, que veda o comportamento contraditório e inesperado que causa surpresa à outra parte, já que a mudança do comportamento da Administração se deu por causas justificáveis, isto é, a declaração de inconstitucionalidade do artigo que autorizava o pagamento dos valores discutidos nos autos.
7. Por fim, em razão dos fundamentos acima também não há que se falar em redução dos vencimentos.
8. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO QUE REGULAVA A VPNI (LEI 4.584/2011). IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Afirma que o Distrito Federal, ora recorrido, tem impetrado artifícios técnico-administrativos para driblar a legislação que rege a matéria, promovendo a reclassificação nos cargos em comissão sem revisar os valores incorporados aos vencimentos dos servidores, nos termos da Lei Complementar 840. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na ADI 2012.00.2.023636-5, da inconstitucionalidade do Parágrafo Único do Art. 5o da Lei Distrital no 4584/2011, que eliminou a incorporação de parcelas relativas a quintos ou décimos, referentes à composição de VPNI. Esclarece, no entanto, que não pleiteia a incorporação de quintos, mas sim, a mera correlação do benefício já adquirido e incorporado, em literal e simples cumprimento da lei. 4. A Lei 4584/2011 reestruturou e reajustou as Tabelas de Cargos de Natureza Especial, de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas do Poder Executivo do Distrito Federal, transformou o adicional por exercício de cargo comissionado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, mantendo os valores incorporados e outros critérios relativos à incorporação. Requer que o valor da VPNI acompanhe as alterações do cargo, realizando as devidas atualizações. Requer a reforma da sentença. 5. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente argui o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, a presente ação foi proposta quando passados mais de 05 (cinco) anos do ato tido como lesivo. Afirma que o pedido da recorrente foi declarado inconstitucional, especialmente, o Parágrafo Único que estabelecia o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. Requer a manutenção da sentença. 6. Nos termos da Súmula 85/STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do Quinquênio anterior à propositura da ação. Preliminar rejeitada. 7. Na hipótese, a recorrente recebia gratificação denominada "quintos/décimos", conforme preconizado no artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 1.864/98. Posteriormente, a Lei n. 4.584/2011, em seu artigo 5o, transformou os quintos/décimos em Vantagem Pessoal Nominalmente identificada - VPNI. O parágrafo único do art. 5o da referida norma legal dispõe que: "À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou". 8. Posteriormente, o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011, que estabelecia o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. 9. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por conseqüência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação da Constituição neste particular. Precedente. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. VPNI. SUPRESSÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE LEI QUE ASSEGURAVA A VANTAGEM. DESFAZIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA. 1. No âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que o Magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações deduzidas nos autos, nem a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, ou a responder a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 2. AADIN no 2012.00.2.023636-5 declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 5o, da Lei n.o 4.584/2011, tendo sido o critério para reajuste modificado. 3. O reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal, com efeitos ex tunc, desconstituiu todas as revisões de vantagens com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 4.584/2011. Inclusive, este é o mesmo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, por força da decisão de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 775.432-DF). 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 4.584/2011 de maneira alguma implica na repristinação do art. 10 da Lei no 1.004/1996 em razão de ser a decisão expressa ao dispor que a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias ou para efeito de remuneração de pessoal do serviço público é vedada pelo art. 19, inc. XII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição Federal. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.985139, 20160110544638APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) (não negritado no original). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1391728, 07281006920218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantido por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.